Tribunal: STF
Processo: Rcl 46401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar notadamente os fundamentos da decisão agravada (Código de Processo Civil, art. 1.021, § 1º).



    2. Agravo interno não conhecido.